Tribunal: TJMT
Processo: 1031305-10.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031305-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TANIA RODRIGUES DE JESUS CAMPOS - CPF: 401.369.288-03 (APELADO), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO), DJALMA DOURADO DA SILVA - CPF: 274.252.661-72 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ - CPF: 022.192.651-88 (ADVOGADO), NOCTUA PERITAS LTDA - CNPJ: 50.526.982/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REQUERIMENTO EXPRESSO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU – CERCEAMENTO CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É nula a sentença proferida com base em julgamento antecipado do mérito quando, havendo controvérsia fática relevante e requerimento expresso de produção de prova oral pelo réu, o juízo indefere, sem fundamentação adequada, a realização de audiência de instrução e julgamento.

O indeferimento imotivado da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal, no caso concreto, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo a anulação do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
DJALMA DOURADO DA SILVA,
visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c devolução de valores com indenização por danos morais e materiais n. 1031305-10.2022.8.11.0041,

julgou procedentes
os pleitos da exordial, nesses termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Tânia Rodrigues de Jesus Campos em face de Djalma Dourado da Silva, para:

a) Declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes;

b) Condenar o requerido à devolução integral do valor pago pela autora, no total de R$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais);

c) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 710,00 (setecentos e dez reais), a título de danos materiais, referentes ao conserto frustrado do veículo;

d) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) a título de lucros cessantes;

e) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais;

f) Homologar o laudo pericial apresentado pelo engenheiro mecânico nomeado nos autos, devendo o requerido arcar com os honorários conforme ID 135051588.

Por conseguinte, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Inconformado, o réu/apelante sustenta, inicialmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que, apesar de haver expressamente requerido a produção de prova testemunhal e seu próprio depoimento pessoal, o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, sem oportunizar a ampla produção probatória. Alega que tais provas seriam indispensáveis para elucidar aspectos subjetivos da negociação, como eventual ausência de má-fé, ciência da autora sobre o estado do veículo, eventual débito da autora para com o réu e suporte prestado após a entrega do bem.

No mérito, argumenta que a sentença deve ser reformada por ausência de prova suficiente quanto à existência de vício oculto no momento da entrega do bem.

Sustenta que o extrato do DETRAN comprova que a transferência do veículo ocorreu antes da formalização do contrato escrito, evidenciando que a autora já estava na posse do bem anteriormente, sem que houvesse comprovação de que os defeitos existissem naquele momento ou que fossem de ciência do vendedor.

Defende ainda que não restou demonstrada tentativa formal da autora de resolução extrajudicial da questão, tampouco se comprovou de forma idônea o alegado prejuízo material ou moral. Questiona a validade dos documentos apresentados, como o recibo manuscrito de R$ 710,00 e a captura de tela do aplicativo de transporte que teria embasado os R$ 4.800,00 referentes aos lucros cessantes, os quais reputa frágeis e desprovidos de autenticidade.

Quanto ao dano moral, sustenta que não se aplica a presunção
in re ipsa
no caso concreto, sobretudo ante a ausência de demonstração de conduta dolosa, negligente ou desidiosa por parte do apelante. Argumenta que o valor fixado (R$ 10.000,00) mostra-se desproporcional, ensejando enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o reconhecimento do cerceamento de defesa e consequente anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. Subsidiariamente, caso não reconhecida a nulidade, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora. Em qualquer hipótese, pugna pela redução dos valores arbitrados a título de danos morais e materiais, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões de Id. 299687397, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a autora/recorrida narrou que, em 2 de junho de 2022, adquiriu do requerido/recorrente o veículo Renault/Sandero, ano/modelo 2012, placa OAS8H63, pelo valor total de R$ 24.000,00, dos quais R$ 9.000,00 foram pagos à vista, sendo o restante financiado. Alega que, após a entrega do bem, o veículo passou a apresentar defeitos severos de funcionamento, consistentes, sobretudo, em emissão anormal de fumaça e desligamento espontâneo durante o uso, tornando-o inservível para fins profissionais, uma vez que a autora se vale do automóvel como ferramenta de trabalho no transporte por aplicativo.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos da inicial e, desta decisão se insurge a parte apelante.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar.

O apelante aduz nulidade da sentença, por suposta afronta ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que o juízo de primeiro grau teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do réu, previamente requeridos.

Cuida-se de questão que desafia exame sob dois prismas: o primeiro, atinente à existência de pedido tempestivo e específico de instrução probatória; o segundo, relativo à suficiência da prova técnica produzida para formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nos autos, consta que o apelante expressamente requereu a produção de prova testemunhal e o seu depoimento pessoal em sede de contestação, bem como na especificação de provas registrada sob Id. 299687369. O objeto da prova requerida era direcionado a elucidar aspectos subjetivos e negociais relevantes para o deslinde da controvérsia: a inexistência de má-fé na venda do veículo, tratativas posteriores com a autora e a real condição do automóvel no momento da entrega.

Todavia, a sentença foi prolatada sob julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC, à vista do laudo pericial técnico que atestou a existência de vício relevante no motor do veículo.

No entanto, a análise cuidadosa do conteúdo do laudo técnico – embora tecnicamente idôneo – revela limitação quanto à origem temporal do vício e à delimitação de responsabilidade subjetiva do vendedor. De fato, a própria sentença reconhece que o vício foi identificado
“durante o prazo de garantia contratual”
, mas não houve produção de prova oral para esclarecer a efetiva ciência das partes, tratativas subsequentes, conduta negocial e eventual contributo da autora para a deterioração do bem.

A prova pericial, por sua própria natureza, possui caráter eminentemente objetivo e técnico, revelando a condição mecânica do veículo no momento da inspeção – a qual, cumpre ressaltar, ocorreu dois anos após a celebração do contrato. Tal defasagem temporal, aliada à ausência de prova oral, enfraquece a conclusão de que o vício era oculto e preexistente à entrega, matéria fática cuja prova demanda dilação probatória adequada.

Ademais, os elementos constantes dos autos não demonstram que o réu tenha sido intimado, em momento posterior à perícia, para manifestar-se quanto à especificação de outras provas, a fim de caracterizar preclusão consumativa. A peça de contrarrazões da apelada, embora alegue que o réu manteve-se inerte após o laudo, não comprova a existência de intimação específica para esse fim, conforme exige o contraditório substancial.

Conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL . PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
1 . Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.
2. Recurso Especial de Fernando Avila Molossi provido. Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense .”
(STJ - REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Toda lide resume-se ao debate de posições opostas, ou seja, em face de as arguições de uma das partes, oportuniza-se à outra apresentar a sua sustentação acerca dos fatos e fundamentos, tudo a fim de concretizar a garantia de tratamento igualitário das partes no curso do processo, devendo-se conceder, sempre, idênticas oportunidades a todos os envolvidos, para que possam influenciar, dentro dos limites legais, o magistrado no que tange à forma de solução da lide.

Esse é o entendimento do eminente doutrinador MOACYR AMARAL SANTOS:

Para o juiz não bastam as afirmações de fatos, mas impõe-se a demonstração de sua existência ou inexistência. Por outras palavras, o juiz quer e precisa saber da verdade em relação aos fatos afirmados pelos litigantes. A exigência da verdade, quanto à existência ou inexistência dos fatos, se converte na exigência da prova destes
("Comentários ao Código de Processo Civil", I/02).

Por essa razão, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC,
in verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044965937, 8ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2011 – sem destaques no original).

“AÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
”
(TJMT, RAC n. 6.364/2014, 5ª Câm. Cív., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.04.2014 – sem destaques no original).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUDIÊNCIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NOVA NULIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a participação na audiência de instrução realizada,
mormente quando há determinação judicial superior expressa para que se realize a instrução probatória a fim de verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente de transito,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(art. 5º, LIV e LV, da CF.)”
(Ap 140556/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016 – sem destaques no original).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Destaca-se que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É de se observar que o novo CPC passou a privilegiar o princípio da cooperação expresso no art. 6º, segundo o qual
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva,
sendo este um dever tanto das partes quanto do Julgador.

A esse respeito, ao comentar o novo Código de Processo Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves afirmou que:

(...) ainda que o direito seja disponível, o juiz não é obrigado a compactuar com o desleixo probatório da parte, o que naturalmente prejudica a qualidade da tutela jurisdicional prestada. Deve homologar os atos dispositivos do direito, o que não significa sacrificar a qualidade de sentença genuína de mérito em razão da ausência de prova (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, JusPodivm, 2016, p. 646).

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer o cerceamento de defesa e desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a designação de audiência de instrução e julgamento para a produção da prova oral anteriormente requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025